Tribunal: TJBA
Processo: 8015858-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015858-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/1980, a penhora deve obedecer à ordem legal de preferência, sendo o dinheiro o primeiro bem indicado. A inversão dessa ordem somente é admitida diante de prova concreta de excessiva onerosidade ao executado, o que não restou evidenciado nos autos. 2. A agravante, sociedade de economia mista em processo de liquidação, não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para sua submissão ao regime de precatórios, conforme delineado na ADPF nº 896-MC/MG. A distribuição de lucros aos acionistas, prevista em seu Estatuto Social, afasta a alegação de equiparação à Fazenda Pública. Prevalência do interesse público na efetividade da execução fiscal. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8015858-46.2025.8.05.0000 em que é agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A - URBIS e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR . Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.